Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE TAGUATINGA E GUARÁ. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA TEMPORARIAMENTE INCAPACITADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PARA LIDE. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA. REQUERIMENTO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL. ARTIGO 76 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A priori, inadmite-se o declínio de competência fixado com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor formulado após ser concitado a comprovar possuir domicílio no foro em que a demanda foi proposta. Eventual alteração da competência nessas condições equipare-se a declínio de ofício de competência de natureza relativa por via transversa, o que é vedado pela legislação instrumental civil, salvo se tratar de escolha aleatória de foro.

2. No caso, não há que se falar em abuso de direito, tampouco em erro ou equívoco do consumidor, porquanto, sendo considerado temporariamente incapaz, a ação foi ajuizada no foro do domicílio de seu representante, nomeado para causa (CC, art. 4o, III c/c CPC, art. 72, I), de extrema urgência, o que encontra respaldo no artigo 76 do Código Civil, o qual julgou melhor atender as necessidades do incapaz, conforme avaliação promovida no momento do ajuizamento da ação, de regra, não cabendo nova resolução a respeito da competência, ainda que a pedido da parte, em consonância com os ditames da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), razão pela qual não há que se falar em escolha aleatória ou injustificada de foro.

3. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.